Tribunal: TJDFT
Processo: 0739512-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES CANCELADA. SEGURADA QUE AO CONTRATAR DELIBERADAMENTE OMITE SER PORTADORA DE DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA LEGÍTIMA DE COBERTURA SECURITÁRIA. MÁ-FÉ CONFIGURADA DA PROPONENTE. RECUSA DE COBERTURA LEGÍTIMA. FALTA DE INFORMAÇÕES QUE INFLUIRIAM NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO OU NA FIXAÇÃO DA TAXA DE PRÉMIO. HIPÓTESE DE PERDA DE GARATIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, os quais encerram relação negocial entre empresa seguradora, ofertante de seguro de vida no mercado de consumo, e o adquirente desse produto. O vínculo negocial assim estabelecido encontra conformação nas disposições dos arts. 2o, caput, e 3o, caput. ambos do CDC.
2. Mister acolher a tese de que o segurado, sabedor de que era portador de doença grave, incorreu em fraude contratual porque clara e objetivamente, segundo demonstra o conjunto probatório, se conduziu de má-fé quando, na condição de proponente, omitiu informações relevantes à empresa seguradora quanto a seu estado de saúde ao responder questionário que lhe fora apresentado para análise da proposta de adesão. Hipótese em que não pode ser atribuída à empresa seguradora aceitante a falta de cautela na contratação para evitar prejuízo ou seu agravamento, porque na prevenção de perdas (duty to mitigate de loss ou doutrina dos danos evitáveis) agiu com a prudência exigível. No caso, o consumidor, ao omitir informações relevantes quanto a doença preexistente de que era portador, levou a equivocada análise de riscos na contratação do seguro de vida e de coberturas, o que autoriza o cancelamento da cobertura de doenças graves. 2.1. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula 609/STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.